Tribunal: TJMT
Processo: 1001956-19.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001956-19.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GERCIMAR DA COSTA E SILVA - CPF: 453.312.511-53 (RECORRENTE), ARTHUR MULLER COUTINHO - CPF: 984.583.881-20 (ADVOGADO), JN VEICULOS LTDA - CNPJ: 29.634.365/0001-50 (RECORRIDO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), JN VEICULOS LTDA - CNPJ: 29.634.365/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001956-19.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

JN Veículos Ltda.

Recorrido(s):

Gercimar da Costa e Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de outubro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DANO NO VEÍCULO OCASIONADO POR AGENTE EXTERNO. PERDA DA GARANTIA. VALIDADE DA COBRANÇA PELO CONSERTO. PRETENSÃO REPARATÓRIA POR DANO MORAL FUNDADA EM ALEGAÇÃO DE PERDA DE TEMPO ÚTIL. NÃO COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO GRAVE, GERADORA DE DESVIO SIGNIFICATIVO DAS CAPACIDADES DO CONSUMIDOR NA TENTATIVA DE RESOLVER O PROBLEMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

Se o dano ocasionado no veículo ocorreu em razão de batida em sua parte inferior, tal fato é considerado a agente externo e com isso não se aplica a garantia contratual, não restando, portanto, configurada a falha na prestação do serviço, sendo válida a cobrança efetuada.

O dano moral neste caso

não é “in re ipsa”, uma vez que a falha na prestação de serviço referente à demora do conserto do veículo não possui, “per si”, aptidão para gerar abalo na imagem, ânimo psíquico, na moral ou na honra do consumidor. Por isso, a este último cabe o ônus da prova do dano, o que não se mostrou caracterizado no caso.

Para que seja possível o acolhimento de pretensão indenizatória por dano moral fundada em alegação de perda de tempo útil, é necessária a comprovação, de um lado, da existência grave violação, pelo fornecedor, do dever de qualidade do atendimento e de outro, da existência de um desvio significativo das capacidades produtivas do consumidor.

Também não representa perda significativa de tempo útil, o envio, pelo consumidor, de mensagens eletrônicas questionando sobre a situação do veículo, uma vez que as facilidades desse meio de comunicação possibilitam a concretização destes contatos em frações de minutos, sem prejuízo da execução das atividades cotidianas.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida no pedido inicial para o fim de CONDENAR a parte reclamada, solidariamente, a restituir à parte autora o valor de R$ 650,00(Seiscentos e cinquenta reais), corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação válida, e CONDENAR ainda a parte reclamada, também de forma solidária, a pagar à parte autora a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% a.m, a partir da citação válida e correção monetária a partir desta data, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.

AFASTO as preliminares arguidas.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.”.

Nas razões recursais, o requerido, ora recorrente, argumenta a indevida condenação da recorrente – indevida restituição de valores – inexistência de ato ilícito indenizável ou dano moral e ao final, pugna pela reforma integral da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

O caso se refere a defeito de prestação de serviços mecânicos, em que alega a autora ser proprietária de um veículo FORD KA SE 1.0 HATCH, placa QCV9B92, 2020/2020, o qual é utilizado por seu filho diariamente no transporte de passageiros por aplicativo UBER. Aduz que no dia 08/01/2021 foi agendada a realização de revisão de 30.000 km, esclarecendo ser fato notório que todo veículo 0 km, ao completar 10.000 km rodados, deve passar por revisão junto à concessionária, sob pena de perder a garantia do veículo. Afirma que durante a revisão foi informada que seria necessário substituir as pastilhas de freio, juntamente com os outros procedimentos da revisão, o que foi realizado, sendo que referidos serviços totalizaram o importe de R$ 1.034,90 (um mil, trinta e quatro reais e noventa centavos), esclarecendo ainda que por necessitar do veículo para o trabalho, o filho da Autora efetivou o pagamento. Assevera que ao analisar a nota fiscal relativa à Revisão, teria constatado a cobrança do importe de R$ 220,00 (Duzentos e vinte reais), relativos a serviços mecânicos, afirma que o veículo encontra-se no prazo de vigência da garantia contratual de fábrica, aduz ainda a existência de cobrança de itens em duplicidade. Menciona que no dia 16/01/2020, o veículo teria apresentado defeito consubstanciado no acendimento da luz da temperatura e da bateria no painel, e ao abrir o capô do carro, o seu filho teria verificado a existência de diversos fios desfiados e soltos. Informa ter solicitado junto à seguradora o serviço de guincho para transporte do veículo até a sua residência, tendo informado à Requerida sobre o ocorrido no dia 18/01/2021, também solicitando providências a respeito do ocorrido.

Pois bem. Ainda que a Autora reclame que após a revisão do veículo foram cobrados valores em duplicidade, o único valor cobrado nesta ação, quando da emenda a inicial, é a importância de R$ 650,00 referente ao serviço prestado para substituição da correia do motor.

Pela análise detida dos autos, constato que a revisão ocorreu em 08/01/2021 e o retorno do veículo para conserto da correia desfiada, em 18/01/2021, sendo constatado que houve uma batida na parte inferior do veículo, a qual avariou o protetor do cárter, o suporte e a correia, havendo a necessidade de substituição da correia, pois havia desfiado.

Em sede de impugnação a contestação, o autor não nega a batida na parte inferior do veículo, apenas impugna as fotos e o momento do ocorrido. Entretanto, pelo conjunto de provas apresentadas, o defeito se mostra coerente com a batida informada.

Além disso, entre a primeira revisão e o evento, transcorreu dez dias, como o veículo é utilizado para serviço de motorista de aplicativo, certo é, que foram diversas corridas durante este período, sendo plenamente possível que a batida tenha ocorrido, tanto é que sequer foi negada pelo autor.

Portanto, se o dano foi ocasionado por agente externo, há perda da garantia e por isso, o valor foi corretamente cobrado.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR.
GARANTIA CONTRATUAL DE VEÍCULO. CONSTATAÇÃO DE PROBLEMAS NO AR CONDICIONADO. PROVA DE QUE O DANO FORA CAUSADO POR AGENTE EXTERNO
(FOLHAS). PRESENTE CLÁUSULA DE
EXCLUSÃO DE COBERTURA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS
. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

(TJPR - 2ª Turma Recursal - 0018477-28.2019.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MARCEL LUIS HOFFMANN -

J. 09.10.2020)

Quanto a condenação pelo dano moral, o autor informa em sua petição inicial que a prova dos transtornos advém
do “tempo dispendido tentando solucionar o problema extrajudicialmente, das buscas de informações na agencia com os prepostos da empresa, bem como o registro do Boletim de Ocorrência, é suficiente para presumir a existência de dano moral, em decorrência da indisponibilidade significativa de tempo, na modalidade subjetiva (dano in re ipsa), até porque o fato ocorrido tem o condão de proporcionar sentimentos indesejados como frustração, angústia e raiva.”.

Nos termos do entendimento firmado pela jurisprudência pátria, a teoria do desvio produtivo apenas pode fundamentar a configuração de lesão extrapatrimonial indenizável em casos nos quais, em virtude de grave violação, pelo fornecedor, do dever de qualidade do atendimento, o consumidor enfrenta um desperdício excessivo do seu tempo útil na tentativa de resolver um problema decorrente do defeito no produto ou serviço adquirido.

No caso em tela, não há, nos autos, demonstração de conduta desidiosa, por parte dos réus, no atendimento à demanda do consumidor, considerando que o carro deu entrada na oficina dia 18/01/2021 e entregue ao autor dia 21/01/2021. Ademais, todas as dúvidas referentes à garantia ou ao conserto do veículo, foram sanadas pela requerida.

Igualmente o questionamento quanto à demora no conserto do ar condicionado informando quando da impugnação a contestação, não serve como fundamento para o dano moral, posto que não ultrapassou o prazo de 30 dias, sendo certo que todas as dúvidas referentes a sua reparação foram sanadas, considerando ainda que o autor permaneceu prestando seu serviço, de motorista de aplicativo, regularmente.

Ademais, a consequência para a demora em sanar o vício já encontra previsão no artigo 18, §1º, do CDC, a estabelecer que, ultrapassado o prazo de 30 (trinta) dias, o consumidor tem o direito de exigir a substituição do produto, a restituição do valor pago, ou o abatimento proporcional do preço.

Também não representa perda significativa de tempo útil, o envio, pelo consumidor, de mensagens eletrônicas questionando sobre a situação do veículo, uma vez que as facilidades desse meio de comunicação possibilitam a concretização destes contatos em frações de minutos, sem prejuízo a outras atividades cotidianas.

Inexistindo, pois, comprovação de grave violação, pelo recorrente, do dever de qualidade do atendimento, nem de desperdício excessivo e tempo útil por parte do consumidor na tentativa de resolver um problema decorrente de defeito no serviço, não é possível o acolhimento da pretensão reparatória por danos morais deduzidos na inicial.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e julgo improcedentes os pedidos iniciais.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022